Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA POSSE. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ação de embargos de terceiros é demanda de conhecimento e rito especial, em que o terceiro visa resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
2. A efetivação da transferência de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, que é a entrega da coisa ao adquirente com a intensão de lhe transferir a propriedade ou a posse (art. 1.267, Código Civil).
3. Não comprovada a regularidade da compra e venda realizada pelo embargante, que sequer logrou demonstrar a posse do veículo alegadamente adquirido de boa-fé do devedor executado, incabível a postulada desconstituição da penhora.
4. Apelação conhecida e não provida.